Tribunal: TJSP
Processo: 1066223-11.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS – INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO PAGA PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO EM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – ART. 373, I, DO CPC – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – RECURSO PROVIDO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS – INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO PAGA PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO EM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – ART. 373, I, DO CPC – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO. Considerando que a seguradora se sub-rogou dos direitos pertinentes aos seus segurados para pleitear indenização dos valores pagos em decorrência do contrato de seguro firmado entre as partes, para caracterizar a responsabilidade da ré, concessionária de serviço público (prestação de serviços de energia elétrica), pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os danos causados. "In casu", nos sinistros reportados e que deram origem ao pagamento de indenização securitária, não tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I, do CPC, que os danos nos equipamentos de dois segurados tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, mas sim, que os prejuízos tiveram como causa descargas atmosféricas advindas de temporal, de rigor a procedência parcial da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001041515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066223-11.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram parcial provimento ao recurso, vencidos o 2o e 3o juizes. Declarará voto o
2o juiz. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE
ARAUJO
(Presidente),
ANTONIO
RIGOLIN,
ROSANGELA
TELLES
E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1066223-11.2020.8.26.0100
Apelante
: ELEKTRO REDES S/A
Apelada
: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
Comarca
: São Paulo 16a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a)
: Felipe Poyares Miranda
V O T O No 44.645
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA
POR SEGURADORA
ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA
REDE
ELÉTRICA
QUE
CAUSOU
DANOS
EM
EQUIPAMENTOS
INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO
PAGA PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO EM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS
ART.
373, I, DO CPC
AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE

RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.
Considerando que a seguradora se sub-rogou dos direitos
pertinentes aos seus segurados para pleitear indenização dos
valores pagos em decorrência do contrato de seguro firmado
entre as partes, para caracterizar a responsabilidade da ré,
concessionária de serviço público (prestação de serviços de
energia elétrica), pelo evento danoso, ainda que na
modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo
de causalidade entre a prestação de serviços e os danos
causados. “In casu”, nos sinistros reportados e que deram
origem ao pagamento de indenização securitária, não tendo
sido comprovado, à luz do art. 373, I, do CPC, que os danos
nos equipamentos de dois segurados tiveram como causa
oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, mas
sim, que os prejuízos tiveram como causa descargas
atmosféricas advindas de temporal, de rigor a procedência
parcial da ação.
TOKIO
MARINE
SEGURADORA
S/A
propôs
ação
regressiva contra ELEKTRO REDES S/A, julgada procedente pela r.
sentença de fls. 492/505, cujo relatório se adota, para condenar a ré a pagar
à autora R$12.990,95, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do
TJSP a partir do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês desde a
citação. Custas e honorária com a ré, arbitrados os honorários advocatícios
em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformada, apela a ré às fls. 507/521, almejando a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença. Alega, em resumo, que não ficou demonstrada a falha no serviço
prestado e tampouco a responsabilidade da concessionária pelos danos
ocasionados aos equipamentos elétricos em decorrência de oscilação na
energia; que as provas apresentadas nos autos foram produzidas de forma
unilateral; que não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica
nas datas apontadas na inicial e que, nos termos do art. 393, do CC, a ré
não responde pelos danos causados quando ocorre caso fortuito ou força
maior, inexistindo prova dos danos a serem indenizados.
Contrarrazões às fls. 527/576.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento.
A ação trata de ocorrência de evento danoso nas dependências
das residências e empresa dos segurados Miriam Zenaide Ramos Martins
Restaurante, Pedro Angelo Biazotto e Eder Hernandes da Silva, (apólices
no 6190.180.0001042303, 140.4358079 e 140.4262846), que com a autora
celebraram contratos de seguro na modalidade residencial e empresarial.
Alega que referidos segurados, em 08.01.2020, 18.03.2020 e
10.04.2020, respectivamente, foram vítimas de oscilação na tensão da rede
elétrica, disso resultando em danos em equipamentos elétricos e
eletrônicos, fatos que deram causa ao pagamento, pela autora, de um total
de R$12.990,95.
A ação foi julgada procedente, entendendo a d. autoridade de
primeira instância que as provas dos autos eram suficientes para comprovar
o nexo de causalidade entre a prestação de serviços por parte da ré e os
danos indenizados pela autora. Contra esta decisão se insurge a ré.
Com efeito, a seguradora fundou-se para formular seu pleito
ressarcitório, em relação aos segurados Miriam Zenaide Ramos Martins
Restaurante e Pedro Angelo Biazotto, em laudos técnicos produzidos pelas
empresas Gertec (fl. 118), RR Informática (fl. 119), Leme Soluções (fls.
120 e 136), relatórios de fls. 143/163, 164/167 e laudo da empresa Equipe
Bombas (fls. 242/248), todos no mesmo sentido: de que os aparelhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétricos e eletrônicos destes segurados haviam sido danificados por
descargas atmosféricas/elétricas em dias de tempestade e fortes chuvas,
assim como descrito nos avisos de sinistro de fls. 110, 114 e 239.
Bem por isso, restou incontroverso que a queima dos
equipamentos dos segurados Miriam Zenaide Ramos Martins Restaurante e
Pedro Angelo Biazotto se deu por descargas atmosféricas (raios) ocorridas
em temporal na data dos fatos, circunstância esta que afasta a
responsabilidade indenizatória por parte da concessionária apelante, por se
constituir caso fortuito, nos termos do art. 393, do CC.
Assim, não há que se falar em responsabilidade da ré pelos danos
causados nos equipamentos destes segurados, posto que provocados por
descarga elétrica decorrente de raios em dia de tempestade. Ainda que o
seguro acobertasse tais danos e, por conseguinte, devesse a seguradora
pagar a indenização nos termos do contrato, não pode a empresa ré
responder por eles. Ademais, como aduzido pela ré em contestação, não há
qualquer registro de que houve interrupção no fornecimento de energia nas
datas apontadas na inicial, nem mesmo antes dos eventos.
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mais,
não há qualquer prova de que as descargas elétricas causadoras dos danos
nos bens destes segurados tenham atingido a rede de distribuição da ré e,
por esta, os atingido.
Deste modo, não há como imputar dever indenizatório à ré
quando não há comprovação segura de que os danos indenizados pela
autora decorreram, inequivocamente, de ato a ela imputável, estando
ausente, portanto, o nexo causal imprescindível à responsabilização
pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea
vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL
AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida
integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor dispostas
as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora." (TJSP;
Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
Portanto, não logrando êxito a autora em comprovar os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitutivos de seu direito em relação aos segurados Miriam Zenaide
Ramos Martins Restaurante e Pedro Angelo Biazotto (art. 373, I, do CPC),
de rigor a reforma da r. sentença, para julgar improcedente o pedido em
relação a estes segurados.
Contudo, em relação ao segurado Eder Hernandes da Silva, a
ação é procedente, para condenar a ré ao pagamento da indenização em
favor da autora no valor de R$1.000,00. Isso porque não há provas nos
autos de que, neste caso, os danos nos equipamentos deste segurado
tenham ocorrido em razão de descargas elétricas, ou seja, por caso fortuíto.
Nesse caso, competia à apelante, na condição de prestadora de
serviços, a comprovação da regularidade deste, nos termos do art. 6o, VIII,
do CDC, assim como do art. 373, II, do CPC, com o fim de desconstituir as
provas produzidas pela autora, o que não fez, devendo ser a ré condenada
ao pagamento de R$1.000,00, com juros de mora de 1% ao mês desde a
citação e correção monetária desde o desembolso.
Em razão da sucumbência parcial de ambas as partes, visto que
eram três pedidos (sendo irrelevante o valor de cada qual para tal
finalidade) e somente foi acolhido um deles, nos termos do art. 86, do
CPC, a ré deve suportar o pagamento de 1/3 dos ônus de sucumbência,
cabendo os restantes 2/3 à autora, eleitos os honorários advocatícios a
serem pagos pela ré aos defensores da autora em 20% sobre o valor da
condenação e os devidos pela autora aos da ré em 15% sobre o valor
atualizado do proveito econômico havido (exclusão dos dois pedidos acima
referidos) nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, considerando-se a
natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como a
atuação em segundo grau.
Posto isto, dou provimento em parte ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1066223-11.2020.8.26.0100
Comarca:
São Paulo - 16a Vara Cível
Juiz:
Felipe Poyares Miranda
Apelante:
Elektro Redes S/A
Apelada:
Tokio Marine Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Voto no 46.694
Visto.
1. Com o devido respeito ao posicionamento adotado pelo
digno Relator, o meu voto é direcionado no sentido diverso, em parte,
para declarar a procedência do pedido na sua integralidade, tal como
reconhecido pela sentença.
O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos causados aos equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam o
estabelecimento e imóveis segurados, em virtude de oscilação de tensão
na rede de energia elétrica. Afirma que, cumpridos os contratos de
seguro, pagou aos beneficiários os valores das prestações respectivas e,
havendo culpa da ré, responsável pela ocorrência do evento, pretende
obter dela a reparação devida.
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contratos de seguro nas modalidades empresarial e residencial com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MIRIAM
ZENAIDE RAMOS MARTINS RESTAURANTE, PEDRO
ANGELO BIAZOTTO e EDER HERNANDES DA SILVA, para garantia,
entre outros, de danos elétricos em seus estabelecimentos e imóveis
localizados na Rua Romão Alves Morales, 129, em Leme/SP; Rodovia
Anhanguera Sitio São Pedro, em Limeira/SP; e Avenida Mogi Mirim,
129, Mogi Guaçu/SP. Ocorre que, respectivamente, nos dias 8 de janeiro,
18 de março e 10 de abril de 2020, as unidades consumidoras foram
afetadas por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição
administrada pela ré, situação que causou danos aos equipamentos
eletroeletrônicos que guarneciam os aludidos imóveis segurados.
Empresas especializadas, após avaliação, emitiram os pareceres
técnicos, concluindo que, em virtude de falha na prestação dos serviços
disponibilizados pela concessionária demandada, houve a queima de
bens dos segurados, tornando-os impróprios para uso, e esse fato
ensejou a necessidade de reparos e substituições. A prestação
securitária foi efetivamente paga aos beneficiários, alcançando o
montante de R$ 12.990,95 já com a necessária dedução do valor alusivo
a cada franquia contratada.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,
equivalente ao desembolso que efetuou em razão das coberturas
securitárias havidas.
A
concessionária
ré,
por
sua
vez,
sustentou,
essencialmente, impossibilidade jurídica do pedido, por falta de
comprovante dos pagamentos realizados aos segurados. Quanto ao
mais, alegou a inviabilidade do ressarcimento de danos elétricos
pretendido pela autora, ante a ausência de prévia instauração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento administrativo e da disponibilização dos equipamentos
para a necessária vistoria/inspeção, em manifesta inobservância do
procedimento previsto na aludida Resolução Normativa 414/2010 da
ANEEL. Alegou, ao mesmo tempo, a ausência de relação de causalidade
e de responsabilidade pelos danos. Não há, ademais, fundamento para
aplicação da responsabilidade objetiva, nem a incidência da lei
consumerista e, por fim, impugnou a documentação apresentada para
comprovar a ocorrência dos danos apontados.
A r. sentença, reconhecendo o nexo de causalidade entre
a conduta da ré e o dano apontado, além da ausência de causa
excludente de sua responsabilidade, julgou procedente o pedido.
O digno Relator reconheceu o direito da demandante ao
ressarcimento apenas com relação à unidade consumidora de
titularidade de Eder Hernandes da Silva. Quanto aos outros segurados,
Miriam Zenaide Ramos Martins Restaurante e Pedro Angelo Biazotto,
atribuindo à autora o ônus probatório (art. 373, I, CPC), reconheceu a
ausência de responsabilidade da ré pelos danos afirmados, pois
ocorridos em razão de descarga elétrica decorrente da queda de raios
em dia de tempestade e não por vício na prestação de serviços,
acolhendo, em parte, o recurso, para, assim, julgar parcialmente
procedente a pretensão.
Evidentemente se está diante de uma situação regida pelo
Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora demandante se sub-
rogou nos direitos de seus segurados contra o causador do dano (artigo
786 do Código Civil e Súmula 188 do STF), tornando dispensáveis
quaisquer outras considerações diante da obviedade e clareza da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disciplina legal.
A responsabilidade da ré é objetiva e, nessa perspectiva,
cabe à concessionária o ônus da demonstração do fato extintivo, ou seja,
de que os segurados/consumidores foram negligentes quanto à adoção
dos cuidados necessários com os equipamentos ou em suas instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre
eles os relacionados às apólices de seguro, laudos técnicos, e
comprovantes de pagamento alusivos aos consertos e substituições de
componentes (fls. 57/279). Os pareceres técnicos emitidos por empresas
especializadas apontaram que os danos ocorridos nos equipamentos
decorreram de sobrecarga elétrica (raio); descarga elétrica; sobrecarga
atmosférica (raio); alta oscilação de energia elétrica (fls. 118/120, 223, 242/244
e 261). E a respeito desse ponto houve impugnação na defesa, sem,
contudo, suficiente demonstração em contrário, não sendo aptos a tanto
o laudo técnico apresentado, cuja conclusão foi baseada nas
informações extraídas do sistema interno da concessionária (fls. 390/394).
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III a época em que foi fornecido (...)”.
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal da Constituição Federal 1 - que adota a teoria do risco
administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos
danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no
serviço da concessão pública.
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade
pela manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão,
incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação
dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que os
consumidores/usuários segurados não atenderam ao disposto na
Resolução no 414/2010, cuja inobservância determinaria a exclusão de
responsabilidade da ré.
1 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção
de regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de
evidências em contrário, notadamente, quando a conduta praticada está
amparada em norma administrativa nula de pleno direito, como ocorre
em determinados dispositivos da mencionada norma administrativa, na
medida em que a sua aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e
constitucional aplicáveis à hipótese em exame.
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
VEICULADA PELA REDE ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2.- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC)
ao caso em julgamento, uma vez que a relação primária
estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo,
sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e
deveres,inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
protetivas do consumidor, nos termos dos arts. 786 e 349 do Código
Civil (CC).
3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC) e do
risco administrativo (art. 37,§6o, da Constituição Federal - CF).
4.-Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos
segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia
à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e do
art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu”. 2
“Ação de regresso
Descarga elétrica
Queima de
aparelhos
Nexo causal e danos comprovados
Direito de
regresso da seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária
de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o nexo de
causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos
causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de
oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a
exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do
CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
2 - TJSP Apelação no 1007530-52.2020.8.26.0482 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAÚJO J. 24.11.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desincumbiu. Recurso provido”. 3
“APELAÇÃO
CÍVEL
-
AÇÃO
DE COBRANÇA

PRETENSÃO REGRESSIVA - SEGURO DE DANO. Danos elétricos
causados a usuário. Não bastasse o disposto no art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito público, os elementos dos autos
revelam o nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na
prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF.
Procedência
da
demanda.
Sentença
reformada. RECURSO
PROVIDO” 4
“APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação regressiva
ajuizada em face de concessionária de energia elétrica. Indenização
por danos materiais. Sobrecarga na rede de fornecimento de
energia
elétrica.
Avarias
em
aparelhos
eletroeletrônicos.
Responsabilidade objetiva da concessionária. Desnecessidade de
prévio pedido administrativo. Oscilação na tensão de energia
elétrica constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade
desenvolvida pela prestadora do serviço público. Danos e
ressarcimento dos prejuízos causados aos segurados que foram
devidamente
comprovados.
Indenização
devida.
Sentença
reformada. Recurso provido” 5.
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO
NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
3 - TJSP Apelação no 1050499-56.2019.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO J. 3.12.2020.
4 - TJSP Apelação no 1003864-74.2019.8.26.0483 26a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ANTONIO NASCIMENTO J. 3.12.2020.
5 - TJSP Apelação no 1024365-26.2018.89.26.0114 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. DÉCIO RODRIGUES J. 4.12.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é
de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
CF).
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do
segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia
à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC,
ônus do qual não se desincumbiu.” 6
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
6 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de
descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser transferido
ao consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso provido.
” 7
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia
elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico.
Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de
documentos afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de
energia elétrica decorrente da sub-rogação - relação de consumo e
da prestação de serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF.
Dano comprovado. Nexo de causalidade verificado. Desnecessidade de aferição de culpa, pois se trata de responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” 8
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados
eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no
risco interno da atividade da concessionária.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica Ação de
7 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.
8 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
comprovados Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer
crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação
provida em parte” 9.
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do
sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou de culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro, cujo respectivo ônus lhe cabia
(CPC-2015, artigo 373, II), prevalece íntegra a sua responsabilidade
objetiva pela reparação dos danos, cabendo-lhe responder perante os
consumidores pelas consequências desse comportamento, até porque
tem a obrigação de adotar as providências necessárias para afastar o
tipo de risco e problema vivenciados pelos usuários dos serviços.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a
existência do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta
ausência de culpa dos titulares das unidades consumidoras (segurados),
não há como deixar de reconhecer que, sob qualquer ângulo de análise
com base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal ou no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor
se identificou a responsabilidade
objetiva da concessionária pelo ressarcimento pretendido, cujo respectivo
alcance não foi objeto de questionamento específico, e se encontra bem
representado pelos documentos encartados, sem apresentação de
9 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quaisquer elementos que permitam colocar em dúvida o seu conteúdo,
observando-se, ainda, que esse resultado já considerou a necessária
dedução do valor alusivo a cada franquia contratada (fls. 112/113, 241 e
264/265).
Enfim, com o devido respeito ao posicionamento
sustentando pelo douto Relator sorteado, não comporta acolhimento o
inconformismo, devendo prevalecer a solução adotada pela sentença.
Não há lugar para elevação da verba honorária
sucumbencial, pois já fixada em percentual máximo previsto em lei.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
139AED7E
8
19
Declarações de
Votos
ANTONIO RIGOLIN
13CD5FA3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1066223-11.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.